Tribunal: STF
Processo: HC 73047
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Provas. Pena. Fixação. Acréscimo.
          Regime de cumprimento.
          "Habeas Corpus".
          Alegações:
          1.) - de inocencia do paciente;
          2.) - de excesso na fixação da pena;
          3.)  - de descabimento do regime semi-aberto de cumprimento
de pena.
          Alegações repelidas.
1.         Não se presta  o "habeas corpus"  ao reexame das provas em
que se baseou a condenação.
2.         Tendo sido fixada no  grau minimo, ou seja, em quatro anos
de reclusão, a pena pelo crime de extorsão (art. 158 do C.Penal), com
acréscimo,  também minimo, de 1/3, pelo concurso de agentes e emprego
de arma (PAR.1.), não  há qualquer  excesso a  ser afastado, mediante
concessão do "writ".
3.         Mesmo não  sendo reincidente  o  paciente, cabia  o regime
inicial semi-aberto, no cumprimento da pena, nos termos do art.
33,PAR.2., alinea "c", do C.Penal, ja que a sanção imposta, embora
inferior a oito anos, e superior a quatro.
4.        "H.C." indeferido.